Tribunal: TJDFT
Processo: 0728842-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728842-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSNEI OKUMOTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSNEI OKUMOTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0733033-91.2025.8.07.0001, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Ao compulsar os autos, observa-se que o agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo recursal, tampouco anexou a respectiva guia de custeio. Ademais, não há nos autos qualquer requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos da legislação processual vigente, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025 18:01:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador